Tribunal: TJBA
Processo: 0512531-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512531-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA TEIXEIRA RAMOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA, SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO POR ESTIMATIVA. UTILIZAÇÃO DE FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou procedentes os embargos à ação monitória movida por Cerealista Monteiro Ltda., declarando a cobrança da tarifa de esgoto improcedente. A EMBASA recorre, defendendo a legalidade da cobrança baseada na média de consumo dos últimos doze meses, mesmo com a utilização de fonte alternativa de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de esgoto por estimativa é válida em caso de utilização de fonte alternativa de água; (ii) estabelecer se a cobrança pode ser mantida com base na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da tarifa de esgoto deve observar o consumo real de água, conforme jurisprudência consolidada, que veda a estimativa em detrimento do volume efetivamente aferido por medidor.

4. O Decreto Estadual nº 7.765/2000 e a Lei nº 7.307/98 estabelecem que a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário deve considerar o volume de água consumido, e na falta de hidrômetro, a cobrança deve ser feita pela tarifa mínima.

5. A Resolução AGERSA nº 02/2017 prevê que o cálculo da tarifa de esgoto deve se basear no consumo real de água, sendo necessária a instalação de medidor específico para aferição correta quando há fonte alternativa de abastecimento.

6. A prática de cobrança por estimativa, na ausência de medição efetiva, configura enriquecimento ilícito, conforme entendimento do STJ e do TJ-BA, que exigem a aferição exata ou aplicação da tarifa mínima, garantindo proporcionalidade e transparência.

7.
Verificada a ilegalidade da cobrança por estimativa quando o imóvel é abastecido por fonte alternativa de água, impõe-se a obrigação de a concessionária instalar medidor para que haja fundamentação legítima em sua cobrança.
Contudo, tal conclusão não acarreta a extinção da ação monitória, mas apenas o decote do valor calculado em dissonância com a legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO

8. Provimento parcial do r
ecurso.
Acolhimento parcial dos embargos à ação monitória para declarar a legitimidade da cobrança das faturas dos meses indicados na petição inicial com base na
tarifa mínima vigente à época das cobranças
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada obrigação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512531-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CEREALISTA MONTEIRO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente